Tribunal: TJMT
Processo: 1044748-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044748-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[REGINALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 714.003.421-47 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DO SALDO BLOQUEADO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO SALDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por REGINALDO LOPES DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, em demanda na qual o autor alega bloqueio de conta bancária digital e impedimento de acesso ao aplicativo sob justificativa de suspeita de fraude, com manutenção do bloqueio e indisponibilidade do saldo, apesar de tentativas de solução administrativa, postulando o desbloqueio/restituição do montante e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo de conta digital, por suspeita de fraude, é legítimo e em que condições pode subsistir, diante da ausência de prova de conduta ilícita do consumidor e da manutenção do bloqueio; (ii) estabelecer se a retenção do saldo e a ausência de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição do valor e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo e, demonstradas verossimilhança e hipossuficiência, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). A instituição responde objetivamente por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), cabendo-lhe comprovar as excludentes do § 3o, I e II, o que não ocorre no caso. Admite-se o bloqueio administrativo preventivo por fundada suspeita de fraude, desde que contemporâneo ao fato e acompanhado de comunicação aos envolvidos e adoção de providências de apuração (Conclusão n.o 28/1a TR-TJMT; precedentes do STJ e TJMT citados). A recorrida não comprova a fundada suspeita de fraude nem o início de investigação administrativa ou policial, pois se limita a telas sistêmicas unilaterais, sem elementos externos (registro policial, comunicação formal ao Banco Central ou documentação da suposta denúncia bancária) capazes de sustentar a restrição. Cláusula contratual de retenção do saldo por até 90 dias após encerramento de conta não legitima, por si só, privação patrimonial prolongada, sobretudo quando impõe vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor (CDC, art. 51, IV). A manutenção injustificada do bloqueio e a indisponibilidade do saldo configuram dano material, impondo restituição integral do montante bloqueado. O descumprimento contratual, isoladamente, não gera dano moral in re ipsa, exigindo demonstração de lesão a atributo da personalidade, mas a tentativa prévia de solução administrativa frustrada e a desídia/retardo injustificado autorizam a indenização (Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT; precedentes citados). No caso concreto, o dano moral decorre da frustração e do impedimento de movimentação dos próprios recursos, sem resposta administrativa eficaz, sendo o quantum fixado com base na reprovabilidade da conduta, intensidade e duração do sofrimento, e demais circunstâncias, considerando-se que o autor teve ciência do bloqueio em 25/1/2025 e ajuizou a reclamação em 28/6/2025. A indenização por dano moral incide com taxa SELIC, que engloba juros e correção, a partir do arbitramento, conforme Lei n.o 14.905/24, REsp n.o 1.795.982/SP e Súmula 362/STJ. Por se tratar de condenação por ato ilícito, afasta-se a possibilidade de dedução do valor fixado para fins de imposto de renda da empresa condenada, à luz do binômio necessidade/usualidade (RIR/99, art. 299; Lei n.o 4.506/64, art. 47) e precedente administrativo citado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O bloqueio preventivo de conta digital por fundada suspeita de fraude é possível, mas exige contemporaneidade, comunicação e adoção de providências efetivas de apuração, não se legitimando sua manutenção injustificada. A retenção prolongada e imotivada do saldo, sem prova idônea de fraude e sem solução administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano material, impondo a restituição do montante. O descumprimento contratual não configura dano moral automaticamente, porém a tentativa prévia de solução administrativa frustrada e o retardo injustificado na resolução do bloqueio autorizam indenização por dano moral no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, I e II, e 51, IV; Lei no 14.905/24; RIR/99, arts. 299 e 344; Lei no 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a S, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AREsp no 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T, j. 03.04.2025, DJEN 07.04.2025; TJMT, RI no 1013446-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a TR, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025; STJ, AREsp no 2.676.279, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, PRES, j. 21.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; STJ, REsp no 1.575.827, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T, j. 08.04.2016, DJe 09.05.2016; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4a T, j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008; STJ, REsp no 1.795.982/SP (citado); Súmula 362/STJ; além dos precedentes do TJMT, TJRS e TJRJ expressamente citados no voto; RF, Processo de Consulta no 271/00, SRRF/7a RF, Decisão de 31.10.2000, DOU 01.12.2000; Conclusão no 28/1a TR-TJMT; Conclusão no 1/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317130370 – reclamação no 1044748-46.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a existência de conta bancária digital mantida pelo Autor junto à plataforma da Recorrida (id. 317130353); - o bloqueio da referida conta e o impedimento de acesso ao aplicativo sob justificativa de suspeita de fraude/segurança (ids. 317130353 e 317130363); - a tentativa de resolução administrativa via Reclame Aqui e canais diretos (id. 317130354); - a tese defensiva de exercício regular de direito fundamentada em cláusulas contratuais e normas de segurança bancária (id. 317130364)
; - a permanência do bloqueio até a presente data.

- da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- da prova produzida.

A Recorrida limitou-se a apresentar, em contestação, telas sistêmicas retiradas de seus próprios sistemas, que, por sua fragilidade e unilateralidade, não constituem prova hábil a demonstrar a efetiva prática de qualquer ilícito pelo Recorrente, tampouco a comprovar os indícios de fraude que alegadamente motivaram o bloqueio.

Inexiste qualquer elemento externo (
registro policial, comunicação formal ao Banco Central, documentos da suposta denúncia bancária emitida pelo Nubank
) que demonstre minimamente o início de investigação administrativa ou policial em razão da ocorrência de fundada suspeita de fraude.

Ademais, a cláusula contratual que prevê a retenção do saldo por até 90 (
noventa
) dias após o encerramento da conta não possui força para, por si só, legitimar a privação indefinida do patrimônio do consumidor. Cláusulas de adesão que estabelecem vantagens manifestamente excessivas ao fornecedor, em detrimento dos direitos do consumidor, são nulas de pleno direito (
art. 51, IV, do CDC
), não podendo se sobrepor à regulação do Banco Central do Brasil, que fixa prazos muito mais exíguos para o bloqueio cautelar.

- dano material.

A retenção do saldo na conta do Recorrente configura dano material, pois privou o titular da disponibilidade de recursos próprios sem amparo legal ou contratual legítimo. A restituição integral e atualizada do montante é medida necessária para restabelecer o equilíbrio patrimonial.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da frustração do consumidor em se ver impedido no direito de movimentação financeira de seus recursos, sem acesso à rápida solução administrativa. Precedentes específicos. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.575.827 – rel. Ministro Raul Araújo – j. 8/4/2016 - DJe 9/5/2016
); (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1005743-70.2023.8.11.0006 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/5/2024 - DJe 20/5/2024
); (
TJMT – 1a CDPv – RApC no 1002688-62.2023.8.11.0087 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 21/7/2025 - DJE 21/7/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1002483-59.2023.8.11.0046 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/7/2025 - DJE 12/7/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1006408-33.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1012260-06.2023.8.11.0002 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1026975-22.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, há de se levar em conta o fato de que o Reclamante tomou conhecimento do bloqueio em 25/1/2025, ajuizando a reclamação somente em 28/6/2025.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
determinar o imediato desbloqueio do saldo na conta da parte Reclamante;
1.2)
condenar a Recorrida ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais;
1.3)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026